Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002996-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (PACIENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MAGALLE DIAS PORTILHO - CPF: 036.226.311-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI N.o 11.343/2006 – REGIME SEMIABERTO IMPOSTO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME INICIAL APLICADO – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do
regime

semiaberto
, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o
regime
inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Magalle Dias Portilho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.

Narra a inicial que a paciente foi presa em flagrante em 11 de fevereiro de 2021, por ter em tese praticado o crime descrito no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Aduz que a beneficiária, na audiência de custódia, foi colocada em liberdade provisória, contudo, em 26 de fevereiro de 2021, a mesma voltou a ser presa em face da suposta ocorrência de um novo delito de tráfico de drogas, razão pela qual o juiz
a quo
decretou a prisão preventiva, estando à ordem pendente de cumprimento.

Declarou que o Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT julgou improcedente a denúncia dos autos de n.o 1007259-08.2021.8.11.0003, vindo a absolvê-la pela prática delitiva ocorrida em 26 de fevereiro de 2021.

Asseverou que a partir desse cenário, a defesa pleiteou a revogação da prisão cautelar, todavia, o juiz
a quo
indeferiu, sob o argumento de que a prisão é necessária para evitar reiteração delitiva. Ato contínuo a defesa postulou pedido de prisão domiciliar, tendo o Magistrado negado novamente.

Retratou que ao final da instrução, o juiz singular condenou a beneficiária a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e manteve a prisão preventiva.

Argumentou que a segregação cautelar é incompatível com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, portanto, não justifica a negativa do direito para recorrer em liberdade, sendo, portanto, a medida cautelar imposta totalmente desproporcional.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 119005456)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 119508468). Informações juntadas (Id. 119922976).

As informações foram requisitadas à autoridade coatora (Id. 119508468). Informações juntadas (Id. 119922976). A liminar concedida (Id. 120753993)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 121564961)

Sumário: Paciente que foi condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes a cumprir pena em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade – Alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Liminar deferida – Sentença condenatória que fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena – Subsistência dos motivos ensejadores da constrição cautelar não autoriza ao magistrado, na sentença, decretar/manter a prisão cautelar, se fixado regime menos gravoso – Inobservância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade – Constrangimento ilegal configurado – Pela concessão do writ, para que seja compatibilizada a prisão cautelar com o regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Magalle Dias Portilho
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido da prisão domiciliar, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 120753993)

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Magalle Dias Portilho
,
contra ato emanado pelo Juízo
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.

A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator"
. (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

In casu, a paciente após ser presa em flagrante foi colocada em liberdade pelo
Juiz singular em 12 de fevereiro de 2021, contudo, em 10 de março de 2021, decretou-se novamente sua prisão preventiva, em decorrência da mesma ter supostamente reiterado na prática de novo delito, na qual gerou a ação penal de n.o 1007259-08.2021.8.11.0000, entretanto, até a presente data o mandado de prisão não foi cumprido.

Contudo, a beneficiária foi absolvida nos autos de n.o 1007259-08.2021.8.11.0000, mas registra em seu desfavor uma condenação de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto nos autos de n.o 0006739-47.2019.8.11.0064, pelo crime de tráfico de drogas, que está pendente de transito em julgado.

Ao final da instrução criminal destes autos, o juiz a quo ao proferir a sentença, condenou a paciente à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, todavia, manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos: (Id. 119922977)

“É o caso de manter a preventiva da denunciada MAGALLE DIAS PORTILHO. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem-se a natureza, armazenamento e quantidade de entorpecente apreendido. A denunciada ainda registra uma condenação provisória nos autos de no 0006739-47.2019.8.11.0064, pelo delito de tráfico de drogas, em trâmite neste Juízo, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar de MAGALLE DIAS PORTILHO. Mantém-se ativo o mandado de prisão junto ao BNMP.

Sabe-se que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real necessidade para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme explicita o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Logo, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar e excepcional, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem tampouco é permitida a complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, conforme precedentes da Superior Corte de Justiça: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Desta feita, após o juiz estabelecer o regime inicial semiaberto ao réu na sentença condenatória, a negativa do direito de recorrer em liberdade, deve ser compatível com as condições do regime determinado, incorrendo o risco de impor um regime mais gravoso daquele que foi estabelecido.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido”. (RECURSO EM HABEAS CORPUS 90.077 - PI (2017/0254285-5) - RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA).

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECRETO PRISIONAL NÃO CARREADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECORRENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva (por instrução deficitária), mas concedeu a ordem, de ofício, para determinar que o paciente fosse transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estivesse preso; na ausência de vaga no regime intermediário, que aguardasse, no regime aberto, o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo Magistrado local. 2. Recurso não conhecido por instrução deficitária. A defesa questiona a legalidade da fundamentação da prisão preventiva, mantida durante toda a instrução criminal e na sentença condenatória, mas não carreou aos autos o decreto prisional. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. 3
. Ordem concedida de ofício. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, sendo mantida a sua custódia preventiva. Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer
. 4. Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto na sentença condenatória, a ora recorrente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. “Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum” (HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020). Ausência de ilegalidades na decisão agravada. 6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. (AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) (g.n)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE NEGADO. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Conforme preconiza o § 1o do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele responde a dois processos em curso, sendo um deles por receptação e outro pelo delito de tráfico de drogas, decorrente de prisão em flagrante ocorrida em 2/8/2020, portanto, pouco mais de trinta dias antes dos fatos ora apurados – no qual agora foi surpreendido novamente na posse de 41g de cocaína.
4. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação
.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 670.189/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (g.n)

Inobstante o juízo sentenciante tenha consignado na sentença condenatória que a ré possui condenação por outro processo, este ainda não transitou em julgado, além do mais impende esclarecer que, se fixado o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena, a negativa do direito do sentenciado de recorrer em liberdade mostra-se incompatível, uma vez que a manutenção da segregação em regime fechado representa a imposição, ainda que de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória, precedente jurisprudencial STF (
HC 180016).

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito, razão pela qual
concedo a liminar
vindicada, em favor de
Magalle Dias Portilho
,
para determinar a expedição de contramandado de prisão e colocar imediatamente a paciente no regime imposto na sentença condenatória, qual seja, semiaberto
.

Complementando o entendimento já exarado, diante da imposição do regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

Pois bem. Em consulta ao sistema
PJe
de 1o grau, constata-se que o recurso de apelação é exclusivo da defesa, assim a situação final da acusada não será agravada.

Neste ponto, cumpre ressaltar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva quando fixado regime menos gravoso que o fechado em sede de sentença condenatória.

Desta forma, sendo a paciente condenada a cumprir pena em regime semiaberto, mostra-se incompatível a manutenção dele em regime mais gravoso, sob pena de afronta à proporcionalidade.

Nesses termos, resta evidente que a prisão da beneficiária configura antecipação da pena, em afronta às normas que regem as medidas cautelares em sede de processo penal.

Nesse sentido, seguem os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.

(HC 132923, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau. (HC 130773, Relator (a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 20-11-2015 PUBLIC 23-11-2015)

Insta salientar que de acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade.

A propósito, nesse sentido o seguinte julgado:

(...) 6. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. 7. Tendo em vista a imposição do regime semiaberto na condenação, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução, tudo a fim de não prejudicar o condenado. Precedentes. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício para determinar que o recorrente aguarde o julgamento da apelação no modo semiaberto de execução. (RHC 71.558/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 24/08/2016)

(...) 1. O advento de
sentença
condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à
manutenção da prisão foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. 2. Inviável a apreciação da desproporcionalidade da medida extrema, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que os temas não foram analisados no aresto combatido. 3. Não há constrangimento ilegal quando a
manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das graves circunstâncias em que ocorrido o delito (modus operandi). 4. No caso, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina - roubo majorado, praticado no interior de coletivo público por três agentes, sendo um deles adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo - bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade do condenado, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado. 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária, dada as particularidades do delito. 6. Firmada a culpabilidade do réu e proferida
sentença
condenatória, impondo-lhe reprimenda a ser cumprida em regime
semiaberto, mostra-se a prisão
cautelar desproporcional aos fins instrumentais almejados, razão pela qual faz-se necessária a compatibilização da prisão ao regime imposto. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar que o recorrente aguarde em regime
semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária. (STJ; RHC 109.518; Proc. 2019/0072516-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 28/05/2019; DJE 06/06/2019)

Assim, restou configurado o justificado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da beneficiária, sob pena de dessocialização, podendo o Juízo da Execução Penal, em observância ao art. 111, da LEP, unificar as 02 (duas) penas provisórias e aferir o regime prisional correspondente ao total de sanções.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
pelas condições processuais que se evidenciam,

ratifico a liminar e concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Magalle Dias Portilho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022